Tribunal: STF
Processo: HC 182463
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, CONCEDENDO-SE, ENTRETANTO, ORDEM DE OFÍCIO PARA A REMESSA DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PELAS PECULIARIDADES DO CASO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Edi Carlos da Silva, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 522.298/SP.
                              O caso 
    2. Depreende-se das razões expostas na inicial ter sido o paciente condenado à pena de vinte e oito anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de latrocínio (§ 3° do art. 157 do Código Penal), tendo o Tribunal de Justiça da São Paulo dado parcial provimento ao recurso da defesa, reduzindo a condenação para vinte anos de reclusão.
    3. Contra a manutenção da condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 522.298/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício próprio por EDI CARLOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal (latrocínio), à pena de 20 anos de reclusão em regime fechado. 
    Pelo que se depreende dos autos, o impetrante/paciente se insurge contra a dosimetria da pena. 
    Após intimação, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirmou que a questão "parece exigir revolvimento fático-probatório, difícil de ser realizada pela via do habeas corpus" (fl. 105). 
    O Ministério Público Federal também manifestou-se nesse sentido: 
    A pretensão absolutória ou de desclassificação, decorrente da suposta ausência de demonstração da materialidade e da autoria delitivas, ante a alegada insuficiência probatória, implica incursão no acervo fático-probatório, obstaculizada na via estreita do remédio heroico (fl. 111). 
    É o relatório. Decido. 
    Em consonância com as manifestações do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública, verifico que o presente writ não comporta conhecimento, pois os pedidos do impetrante/paciente estão baseados em elementos fáticos, os quais não podem ser apreciados nestes autos. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se“ (fls. 20-21, doc. 2).
    4. No presente habeas corpus, o impetrante/paciente insiste na ausência de provas para sua condenação, que, se mantida, deveria ser revista, pois “fica evidente no caso concreto que em nenhum momento o paciente teve a intenção de matar Agenor [a vítima]”, sendo que “não desejava participar da morte da vítima, mas tão somente de roubo”.
    Pede a ordem,“ainda que de ofício, (…) a fim de desclassificar sua conduta (…) ou, subsidiariamente, determinar que o E. TJSP se manifeste sobre a questão ora suscitada, autuando a presente petição inicial deste writ como ´revisão criminal´”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 522.298/SP.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMA”DA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se tem no caso. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    9. Se houvesse possibilidade de análise desta ação, o que não se dá, ter-se-ia óbice jurídico intransponível ao pretendido reexame dos fatos e provas que levaram à tipificação da conduta do paciente pela denúncia e sua posterior condenação na ação penal. 
    10. Não há abuso de poder ou ilegalidade manifesta a justificar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal, em substituição à eventual revisão criminal.
    11. Entretanto, considerando a excepcionalidade do caso (impetração de próprio punho por paciente desassistido por profissional habilitado) e o pedido subsidiário expresso de autuação como “revisão criminal”, concedo a ordem de ofício, tão somente para o encaminhamento do processo ao Tribunal paulistano para analisar o pedido como de direito.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), concedendo, entretanto, habeas corpus de ofício para o encaminhamento do processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo que haverá de se pronunciar sobre o exposto neste caso e especialmente pela carência de defesa técnica e autônoma no caso.
    Dê-se ciência desta decisão ao paciente, a ele comunicando ter direito a um profissional de direito garantido pelo Estado se não puder pagar pelo de sua escolha sem comprometimento de sua subsistência e de sua família.
    Dê-se ciência desta decisão ao Defensor-Geral do Estado de São Paulo para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora